Tribunal: TJSP
Processo: 2097866-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. Decisão agravada que determinou o fornecimento de atendimento domiciliar integral (24h) com equipe técnica ou de enfermagem. Insurgência da operadora de saúde. Alegação de ausência de cobertura contratual para tratamento domiciliar e inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. Parcial acolhimento. Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. Decisão agravada que determinou o fornecimento de atendimento domiciliar integral (24h) com equipe técnica ou de enfermagem. Insurgência da operadora de saúde. Alegação de ausência de cobertura contratual para tratamento domiciliar e inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. Parcial acolhimento. Possibilidade de fornecimento de serviços médicos, fisioterapêuticos, fonoaudiológicos, terapêuticos e de enfermagem para cuidados locais com a lesão, por se enquadrarem na extensão do tratamento hospitalar. Impossibilidade, contudo, de imposição de custeio de cuidador domiciliar para auxílio em atividades de suporte pessoal (alimentação, higiene e locomoção), por não integrarem as obrigações médico-hospitalares do plano de saúde. Precedentes do STJ e desta Corte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.